Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730833-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. F. S. F. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina, consoante quantidade e período indicados pelo médico assistente do autor. A agravante alega, em síntese, que: 1) a liminar deve ser revogada, pois não há probabilidade do direito alegado pelo autor; 2) o fato de se tratar de contrato de adesão não permite que toda e qualquer cláusula seja alterada em virtude do CDC, sobretudo diante da natureza aleatória do contrato de seguro; 3) o medicamento pleiteado não está previsto no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde (ANS); 4) a Somatropina é injetável, e a situação do autor não se enquadra nas hipóteses em que tal tipo de medicação possui cobertura, conforme Diretrizes de Utilização (DUT) n. 65; 5) “(...) quanto ao medicamento LETROZOL o diagnóstico apresentado pela parte autora não atende os critérios de inclusão da DUT item 64 da RN 465/2021 e suas alterações, visto que a patologia em questão não consta nas indicações com obrigatoriedade de cobertura para as operadoras (...)”; 6) o tratamento pretendido com Letrozol é off label, não está previsto na bula do medicamento, tampouco possui registro na ANVISA, e configura tratamento experimental, que não é de cobertura obrigatória, conforme a Lei n. 9.656/98; 7) o art. 20 da Resolução Normativa n. 378 da ANS faculta às Operadoras de Saúde a exclusão do fornecimento de medicamentos de uso off label; 8) o custeio do medicamento deve ser mensal, assim como a contraprestação do autor; 9) “(...) O artigo 17, § único, VI da RN 465/2021 da ANS também permite a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (...); 10) o segurador somente responde pelos riscos assumidos, nos termos dos arts. 757, 760 e 765 do CC; 11) impugna os orçamentos ID 196168734, 196168735 e 196168737, pois não há prova do desembolso a respaldar o pedido de ressarcimento; 12) não há documento que sustente a urgência da medida deferida na origem; 13) existe o risco de, em caso de posterior revogação da liminar, não conseguir reaver as quantias despendidas; 14) a multa diária fixada deve ser excluída ou reduzida; 15) é necessária a oferta de caução pelo autor, com respaldo no art. 300, §1o, do CPC; 16) o prazo de cumprimento da obrigação deve ser estendido para 15 (quinze) dias úteis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a obrigação do pagamento dos medicamentos requeridos pelo autor/agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em consulta ao Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Resolução Normativa n. 465/2021), verifiquei que há previsão expressa quanto ao hormônio do crescimento (HGH) (https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos/Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN606_RN607.pdf). E, ainda que assim não fosse, para que o plano de saúde seja obrigado ao fornecimento de medicamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, a Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) prevê os seguintes requisitos: Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) – Grifei Nesta análise superficial, tenho que os requisitos acima aparentam estar preenchidos no que concerne à Somatropina. Os relatórios médicos dos autos de origem (ID 196168744, 196168743, 198250489) indicam que o autor, que atualmente possui 14 (catorze) anos, foi diagnosticado com “baixa estatura – baixa previsão de estatura final por idade óssea avançada em função de puberdade rapidamente progressiva”, CID E 22.8/ E 23.0. Diante disso, segundo o médico assistente, o autor necessita de Letrozol (inibidor de aromatase para diminuir ritmo de maturação óssea) e Somatropina (hormônio de crescimento), cujo tratamento deve ter a duração média de 18 a 24 meses, a contar de abril de 2024. A despeito disso, o pedido formulado na petição inicial cinge-se unicamente à condenação da agravante à cobertura do tratamento com Somatropina (ID 196156677). Nesse sentido, a decisão ora recorrida nada determinou a respeito do Letrozol (ID 202582177), razão pela qual as alegações da agravante relativas a esse medicamento não serão consideradas nesta decisão. Pois bem, de acordo com o ID 202586212, a Somatropina possui registro na Anvisa. E, segundo Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, para caso distinto do presente, o benefício esperado da Somatropina é o aumento da velocidade de crescimento e recuperação de altura (ID 196168733). Também constam do referido documento as seguintes informações: “(...) A somatropina é um hormônio que age no metabolismo de lípides (gorduras do sangue), carboidratos e proteínas, estimulando o crescimento e aumentando a velocidade de crescimento em crianças que têm deficiência de GH endógeno (produzido pelo organismo). Em adultos, assim como em crianças, a somatropina mantém a composição corpórea normal através do estímulo do crescimento dos músculos e ossos e distribuição da gordura corpórea. Em crianças, a somatropina está indicada, na bula aprovada pela ANVISA, para uso: · No tratamento do distúrbio de crescimento em crianças devido à secreção insuficiente do hormônio de crescimento (hipopituitarismo) ou associadas à Síndrome de Turner; · No distúrbio de crescimento em crianças de baixa estatura e nascidas PIG que não apresentaram catch-up (recuperação do crescimento) até os 4 anos de idade; · Em pacientes que apresentam a síndrome de Prader-Willi, com o objetivo de melhorar o crescimento e a composição corpórea; e · No tratamento de baixa estatura idiopática, que é definida como altura abaixo de 2 desvios-padrão da altura média para determinada idade e gênero, associada a taxas de crescimento que provavelmente não permitam alcançar a altura adulta normal em pacientes pediátricos, cujas epífises não estejam fechadas e cujo diagnóstico exclui outras causas de baixa estatura que possam ser observadas ou tratadas por outros meios. (...)” (ID 196168733) – Grifei Para além disso, foi comprovada a urgência da tutela antecipada deferida na r. decisão recorrida, nos termos do relatório médico ID 198250489: “1-O TRATAMENTO ACIMA PROPOSTO DEVE TER A DURAÇÃO MÉDIA DE 18 A 24 MESES A CONTAR DE ABRIL DE 2024; 2-É URGENTE E QUE SEJA IMEDIDATO O INÍCIO DO TRATAMENTO POIS O PACIENTE JÁ TEM IDADE ÓSSEA DE 15 ANOS E O CRESCIMENTO É FINALIZADO AOS 16 ANOS DE IDADE ÓSSEA; 3-O TRATAMENTO É EFICAZ PORÉM O RESULTADO FINAL É PROPORCIONAL AO TEMPO DE DURAÇÃO;” – Grifei Assim, em princípio, tenho que estavam presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela na origem, o que indica a inexistência da probabilidade do direito da agravante, ao menos nesta etapa processual. Nesse sentido, confira-se julgado da Eg. 4a Turma Cível deste Tribunal: “(...) PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH). (...) 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. (...) 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. (...)”. (Acórdão 1762400, 07370671720228070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Quanto às alegações relativas à multa (exclusão, redução e prazo), tampouco vislumbro, neste momento, a plausibilidade do direito alegado pela agravante. A multa coercitiva, cominatória, ou “astreinte”, possui finalidade coercitiva e deve ser fixada quando for necessário pressionar o devedor a cumprir uma prestação. Nesse sentido, há previsão expressa no art. 537 do CPC, inclusive quanto à possibilidade de fixação em tutela provisória. No presente caso, diante da gravidade dos fatos narrados pelo autor/agravado, sobretudo por envolver a sua saúde e o seu regular crescimento, a fixação de multa cominatória se afigura, em tese, medida adequada para pressionar a ré/agravante ao cumprimento da obrigação de fazer, com agilidade. Nesse aspecto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, se afigura, ao menos neste momento, suficiente e compatível com as particularidades do caso, e não se revela excessivo, principalmente considerando o teto previamente fixado, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O prazo para cumprimento – 5 dias – também se revela razoável, sobretudo diante da informação fornecida pela própria agravante de que já cumpriu a determinação (ID 62090362). E, quanto à necessidade da fixação da caução prevista no art. 300, § 1o, do CPC, entendo que a conclusão quanto à probabilidade do direito da agravante demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo (CPC/2015 995 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator